Tribunal: CARF
Processo: 16682.720234/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720234/2018-12
ACÓRDÃO
3101-002.107 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O início do procedimento fiscal impossibilita a retificação da DCTF quando
tiver por objeto alteração dos débitos de impostos e contribuições em
relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que dava provimento.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.107 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720234/2018-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 12-118.105, proferido pela 17a Turma da DRJ/RJO na sessão de 14 de julho de
2020, que julgou improcedente a impugnação.
Versa o presente processo sobre pedido de retificação de DCTF para os débitos de
PIS e Cofins-Combustíveis, apurados no mês de fevereiro de 2014, com despacho da DRF
indeferindo o pleito sob o fundamento de que já constava procedimento fiscal em andamento
referente aos tributos de PIS e COFINS Combustíveis para o ano de 2014 (fls. 599).
Consta que, segundo a IN RFB no 1599/2015, que dispõe sobre a DCTF, não é
permitida a retificação de DCTF para alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação
aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente defende, em síntese:
i.
O direito de o contribuinte retificar a sua DCTF está previsto na Medida
Provisória n° 2.189-49/2001;
ii.
Tanto a IN RFB 1.110/10, vigente à época da transmissão da DCTF original,
quanto a atual IN RFB n° 1.599/2015, ambas no art. 9°, dispõem que a retificação da DCTF será
efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora;
iii.
As normas em questão resguardam, portanto, o exercício de um direito do
contribuinte de corrigir inexatidões de materiais que não reflitam aquilo que realmente
representa o fato gerador do tributo;
iv.
Que nem mesmo o CTN quando se debruçou sobre o assunto, houve por
vedar a retificação de obrigações acessórias durante o exercício de fiscalizações, conforme se vê,
por exemplo, do disposto no parágrafo único do artigo 138 do CTN. Aludida norma, segundo dela
se extrai, cuida apenas de eliminar a espontaneidade do contribuinte, MAS NÃO O IMPEDE, EM
MOMENTO ALGUM, DE LEVAR À EFEITO ÀS RESTRIÇÕES E DECLARAÇÕES QUE ENTENDER
CABÍVEIS.
v.
O direito indicado no parágrafo, atribuído aos contribuintes por força do art.
165 e seguintes do CTN, que cuida de também reforçar o fato de que a RFB não pode impedir a
retificação das obrigações acessórias pelo contribuinte, notadamente a DCTF
Sobreveio decisão de primeira instância, negando provimento ao recurso, com
ementa assim exarada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
DCTF. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. EFEITOS.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.107 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720234/2018-12
3
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores, o que torna sem efeito as DCTF apresentadas após iniciada a ação fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, a Recorrente em Recurso Voluntário reforça as razões trazidas na
Manifestação. Por fim, requer o reconhecimento do direito de retificar a DCTF para fazer incluir os
créditos de PIS COFINS de combustíveis de fevereiro de 2014 não declarados ao tempo e modo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
A questão discutida nos autos é a possibilidade de retificar a DCTF após o início de
procedimento fiscal.
Tanto a DRF como a DRJ não acolheram as alegações da Recorrente, visto que a
DCTF retificadora foi apresentada após iniciado o procedimento fiscal, nos termos da IN RFB no
1.599/2015:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida,
será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito
passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
A DCTF é o documento próprio para que o sujeito passivo informe a existência da
obrigação tributária, constituindo-se em instrumento de confissão de dívida apto à exigência do
crédito nela informado. Em outras palavras, é uma obrigação acessória com a finalidade de
informar à Receita Federal os débitos e créditos referentes aos tributos federais.
A retificação de qualquer declaração transmitida ao Fisco é um direito do
contribuinte, consignado tanto no CTN como em outros atos normativos (legais e infralegais). A
saber:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.107 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720234/2018-12
4
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.189-49, DE 23 DE AGOSTO DE 2001.
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza
da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Com efeito, a DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de
ofício tem o mesmo valor da original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração
é espontânea.
No entanto, a própria Medida Provisória n° 2.189-49/2001, que estipulou o direito
ao contribuinte de retificar sua declaração, também consignou que a Receita Federal poderia
estabelecer as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de
declaração:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Sem dúvida, esse direito da Fazenda Pública em instituir e regulamentar as
obrigações acessórias (incluindo as declarações) por meio de legislação tributária é oriundo do
próprio CTN, conforme se depreende do art. 113 c/c arts. 96 e 100:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo
ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
(...)
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.107 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720234/2018-12
5
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
Nessa perspectiva, se olharmos a Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, vigente à
época do pedido, a retificação da DCTF pode ser encaminhada a qualquer momento, desde que
não tenha expirado o prazo para sua efetivação. Vale dizer, o prazo extingue-se em 5 (cinco) anos
contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere à declaração,
conforme prescreve o parágrafo quinto do artigo 9o.
In casu, a Recorrente requer a retificação da DCTF, para fazer incluir os créditos de
PIS/Pasep e da COFINS – combustíveis de fevereiro de 2014, não declarados ao tempo e modo.
Explica que a retificação pretendida tem por objeto a inclusão de créditos de
PIS/COFINS que não tinham sido contemplados nas DCTFs anteriores e que serão objeto de futuro
pedido de compensação, direito este que é garantido ao contribuinte por força do art. 74 da Lei no
9.430/96, independente do fato de estar ou não sob fiscalização tributária.
Evidentemente, a inclusão desses créditos não declarados irá afetar a apuração das
contribuições para o período de fevereiro de 2014. Esse efeito é vedado, pela legislação tributária,
após o início do procedimento fiscal:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida,
será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito
passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
Até porque as alterações solicitadas pela Recorrente em relação ao preenchimento
da DCTF não são meros erros formais. Em verdade, elas podem alterar significativamente o valor
declarado, visto que são créditos capazes de reduzir o valor do débito apurado. Em outras
palavras, se a Recorrente equivocou-se no preenchimento da DCTF, esqueceu de incluir créditos e
declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o montante
efetivamente devido, no curso do próprio procedimento fiscal.
Por outro lado, caso a inclusão desses créditos de PIS/COFINS resulte em direito de
crédito ao contribuinte, passível de ressarcimento ou compensação, o direito continua garantido
por força do art. 74 da Lei no 9.430/96, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar sua certeza
e liquidez, por meio de outras provas admitidas no direito.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.107 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720234/2018-12
6
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 759
DF CARF MF
Original